Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO E DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SINDICÂNCIA JUDICIAL. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. ERRO FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADO. CONTROLE DA COMPATIBILIDADE DAS QUESTÕES COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL. DESCONFORMIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. O mérito do ato administrativo, em cujo contexto se incluem os critérios de formulação e de correção de provas de concurso público, não se subordina ao controle jurisdicional encartado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no seu artigo 2o.
II. A sindicância judicial dos critérios de correção ou do conteúdo de questões de concurso público extravasa o princípio da legalidade e avança sobre atribuições que, pelo primado da independência dos poderes, são constitucionalmente cometidas ao Poder Executivo.
III. Mais do que adentrar no mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, vulnera o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros distintos daqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos.
IV. Salvo em hipóteses excepcionais de patente ilegalidade, erro grosseiro ou teratologia, não se pode invalidar questões de concurso público, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.
V. Não se tratando de franquia posta à discricionariedade da Administração Pública, mas de subserviência ao princípio da legalidade, à luz do que prescreve o artigo 37, caput e §§ 1o e 2o, da Constituição de 1988, é perfeitamente possível o controle judicial da concordância temática entre as questões das provas e o conteúdo programático definido no edital do concurso público
VI. Não restando evidenciado erro grosseiro no gabarito de correção das questões 04 e 45 da prova objetiva do concurso público, tampouco dissonância da questão 30 com o conteúdo programático delineado no edital, deve ser mantida a improcedência do pedido de invalidação e atribuição da nota correspondente.
VII. Apelação conhecida e desprovida.